Tribunal: TJMT
Processo: 0059405-07.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0059405-07.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANABEL DUARTE PINHEIRO - CPF: 041.615.131-00 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – REAJUSTE DO PLANO DE SAUDE – CONTRATO COLETIVO – INAPLICABILIDADE DA INSTRUÇAO DA ANS PARA CONTRATOS PESSOAIS – AUMENTO EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA – APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO – DATA DO INICIO DA VIGENCIA DA LEI – MANUTENÇAO DOS REAJUSTES CONFORME CONTRATO FEITO. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1) – Em se tratando de contrato coletivo firmado pela UNIMED e o SINTEP, tendo a autora aderida a este, não se aplica, para atualização, os índices determinados pela ANS em relação a contratos particulares. Aplica-se pela sinistralidade e pela convenção dos contratantes. Juízo de retratação positivo neste aspecto.

(2) – O Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso são regras de ordem publica e, na dicção do artigo 2035 do CC, é auto-aplicável e atinge os contratos já aperfeiçoados.

(3) – Neste viés, congela-se o valor da contribuição pela faixa etária, na data de início de vigência do Estatuto do Idoso e, doravante, os reajustes serão tão somente os que estão previstos no contrato firmado entre a UNIMED e o SINTEP do qual, na qualidade de servidora deste, aderiu a apelada.

(4) - Constatando desconto a maior em face da readequação feita, apurado crédito para a autora, o reembolso, por ausência de dolo, deverá ser de forma simples.

(5) – Por se tratar de ilícito contratual, sobre as diferenças apuradas deverão ensejar juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC, contados ambos a partir do desembolso, isto é, das respectivas datas em que os descontos aconteceram na remuneração da autora.

(6) – Ocasionando sucumbência recíproca, mantém a condenação que assim entendeu, nos moldes da sentença.

(7) – Juízo parcial de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de revisão de contrato formulado por ANABEL DUARTE PINHEIRO em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos identificados. Deve ser visto, em seqüência que, compulsando os autos, a rigor dos argumentos trazidos na inicial, a autora tem o contrato em apreço, através de convênio da UNIMED com o SINTEP – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, onde a parte autora trabalha e mediante descontos mensais na sua remuneração.

Pretendeu a autora, a rigor da inicial, abuso em relação aos reajustes e, neste aspecto, manter o reajuste autorizado pela ANS ou outro que advenha do acordo realizado, declaração de nulidade de reajustes diferenciados para usuário com mais de 60 (sessenta) anos.

A sentença de primeiro grau de jurisdição julgou procedente parcialmente a demanda. De conseqüência: 1 – Determinou a incidência dos índices autorizados pela ANS no reajuste anual contratado. 2 - Declarou nula a tabela que aplica valor diferenciado para usuário acima de 60 (sessenta) anos. 3 - Determinou o indébito, com devolução de forma simples. 4 - Indeferiu a pretensão de condenação em danos morais. 5 - Aplicou a sucumbência recíproca, dez por cento sobre o proveito econômico. (ID-111069453).

Em grau de recurso de apelação (ID-111069455), o recurso foi conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados (ID-111069455).

Subindo os autos à consideração do colendo Superior Tribunal de Justiça, em despacho monocrático de lavra do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, fazendo as razões, determinou, incontinenti, o retorno dos autos param este Tribunal de Justiça Conterrâneo até publicação dos acórdãos paradigmas nos termos do artigo 1.037 do Código de Processo Civil. Por determinação da vice-presidência, o feito restou sobrestado até a publicação do tema 1.016/STJ, sendo, prejudicado o Recurso Especial que versava sobre o tema. (ID-111060459).

Finalmente, após marchas e contramarchas, a eminente Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO, em despacho de impulso (ID-132488178), determinou a remessa dos autos a esta colenda Câmara para verificação de retratação ou não em relação ao julgamento pretérito. Sustentou violação das teses 952 e 1016 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto o necessário, colocar em pauta para reapreciação perante a colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado desta Tribunal.

Providências de estilo. Cumpram-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

- RELATOR -

V O T O R E L A T O R

Voto
.

Colenda Câmara.

Como se vê no acórdão (ID-111069454), esta Câmara, em data de 17/05/2017, apelação cível n. 29743/2017, conheceu e desproveu o recurso aviado pela UNIMED CUIABÁ em face de sentença que lhe foi desfavorável proferida pela 6a. Vara Cível da Comarca desta Capital.

Em conseqüência foi mantida a sentença recorrida nos seguintes tópicos: 1 – Determinou a incidência dos índices autorizados pela ANS no reajuste anual contratado. 2 - Declarou nula a tabela que aplica valor diferenciado para usuário acima de 60 (sessenta) anos. 3 - Determinou o indébito, com devolução de forma simples. 4 - Indeferiu a pretensão de condenação em danos morais. 5 - Aplicou a sucumbência recíproca, dez por cento sobre o proveito econômico. (ID-111069453).

É justamente o primeiro item que, se provido este recurso em grau de juízo de retratação, incidirá diretamente em relação a demais aspectos constantes da sentença recorrida e mantida em grau recursal por esta Câmara.

Após marchas e contramarchas, suspensão do processo por determinação do STJ, retorno dos autos para este Tribunal, superado o incidente de sobrestamento, em data de 24/06/2022, por decisão da eminente Vice-Presidente o processo foi encaminhado para verificação de modificação ou não daquela decisão, em face de, segundo o entendimento da eminente colega, estar em descompasso dos temas 952 e 1.016 daquela corte superior.

Deve ser visto, inicialmente, que em sede da apelação interposta pela UNIMED CUIABÁ, esta Câmara, fazendo as razões de fato e de direito, negou provimento ao seu recurso e manteve a sentença de primeiro grau de jurisdição que, atendendo ao pedido inicial, determinar que a incidência dos reajustes pertinentes ao plano de saúde da parte autora, seja através dos índices autorizados pela ANS – Agência Nacional de Saúde - autorizados para os planos individuais e familiares.

O primeiro aspecto a ser visto foi o desacerto daquela decisão quando registrou em favor da autora os reajustes pertinentes aos planos individuais já que a apelada, como bem visto anteriormente, aderiu ao Plano de Saúde através de convênio da UNIMED com o SINTEP – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, onde a parte autora trabalha e mediante descontos mensais na sua remuneração.

Os planos de saúde, por adesão, podem sofrer dois tipos de reajustes:
os anuais e por faixa etária.

Os reajustes anuais são calculados com base no aumento dos casos de sinistros do plano, ou seja, de acordo com o aumento da despesa que a operadora teve com o grupo de beneficiários. Dessa forma, retornando ao pedido inicial, a autora, discordando do reajuste em relação ao plano coletivo por adesão, no percentual de 18,9% para tão somente 9% estabelecido aos planos individuais determinados pela ANS, admitido na sentença e ratificado no acórdão, não possui qualquer respaldo legal. Tratam-se de situações contratuais diversas e incomunicáveis. Isto porque, o contrato individual diz respeito a uma situação que envolve a UNIMED e a CONTRATANTE. Já o coletivo, por adesão, envolve a UNIMED e a empresa onde a AUTORA trabalha, e neste viés, não pode uma ter tratamento diferenciado em relação à outra.

Importante, ainda, salientar que, neste viés, não se trata o reajuste de 18,9% de ação unilateral da UNIMED. Como se sabe, em termos de contratos desta natureza reside uma prévia negociação com a empresa contratante, no caso o SINTEP – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Se a empresa está de acordo com o reajuste feito pelo plano de saúde, segundo penso, não pode a aderente, individualmente, discutir tal aumento já que, na verdade, não a atingiu individualmente.

Bem a propósito já decidiu este Tribunal.

‘O artigo 35-E, § 2o, da Lei n. 9656/98, submete a cláusula de reajuste dos planos de saúde individuais a previa aprovação da Agência Nacional de Saúde, de modo que os contratos coletivos não se sujeitam a mesma regra. Isso porque os processos de sua formação são distintos, sendo que nestes últimos há ampla negociação sobre disposições, e naqueles o consumidor esta mais vulnerável, apenas aderindo às condições impostas pela prestadora dos serviços. Essa situação legitima a diferenciação. (Recurso de Agravo de Instrumento n. 78808/2010, 3a. Câmara Cível, Relator Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)’.

Nesta senda, a considerar que a parte autora em seu pedido resumiu a modificação do percentual aplicável tão somente em contratos formalizados pela UNIMED e particulares (9,04%), não discutindo excesso a aplicação do percentual de 18,9% aplicado em sede do contrato coletivo elaborado em face do SINTEP, tendo neste a autora aderida sem ressalvas, dentro dos limites da lide, prescrito pelos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil/73, cuja substância é aplicável à espécie, ação ajuizada no ano de 2013, em juízo de retratação positivo, de rigor, modificando aquela decisão contraria, deve ser visto que não residiu a constituição do direito material da autora, não descurando esta da obrigação que lhe impunha o artigo 333, inciso I, ainda do revogado diploma processual civil.

Portanto, em consonância com o tema 1.016, residindo juízo de retratação positivo, para julgar improcedente a demanda no que tange a pretensão de aplicação do índice da ANS já que se trata de contrato coletivo no qual a apelante aderiu espontaneamente.

No que tange ao reajuste pela faixa etária, como causa de pedir, arroga a parte autora em seu favor o disposto no § 3o, do artigo 15, da Lei 10.743/2015, Estatuto do Idoso, que assim dispõe:

Art. 15
...

§ 3o - É vedada a discriminação do idoso no plano de saúde para cobrança em razão da idade.

Sustentou a autora:
‘O fato é que a UNIMED vem aplicando cláusula de reajuste por mudança de faixa etária, mesmo aqueles consumidores que completassem 60 anos de idade após a entrada em vigor do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), que ocorreu em
01/04/2004.
(...) É que muito embora a Lei 9.556/98 permitisse o reajuste por mudança da faixa etária, mesmo para maiores de 60 anos, desde que tal viesse explicitado no contrato, e desde que o consumidor não tivesse 10 anos de contrato (art. 15 da Lei 9656/09), é certo que o Estatuto do Idoso veio a proibir, expressamente, esse reajuste. (sic) (ID-111046984).

Sustentou a apelante em sede de contestação:
‘que nada obstava a possibilidade de aumento da mensalidade no plano de saúde em razão do implemento da idade, considerando ainda que o percentual do reajuste aplicado estava em perfeita consonância com o contrato firmado entre as partes. Confessou ainda: ‘Importa ressaltar, ainda, que a partir do segundo semestre de 2008 não houve mais a aplicação de reajuste por faixa etária aos beneficiários que atingiram os 60 anos de idade’. (sic) (ID-111046990, pag. 8). Registram os autos que a autora, conforme Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, nasceu em 10/07/1942, tendo completado 60 anos de idade na vigência do Estatuto do Idoso, ou seja, 10/07/2002. (ID-111046987).

Portando, apoiou a UNIMED em clausula contratual formalizado com o SINTEP que assim expressa: ‘Havendo a mudança de faixa etária do usuário inscrito no presente contrato, as mensalidades serão reajustadas conforme percentuais estabelecidos na tabela abaixo. (Cláusula 16.6.1). Neste aspecto, para a faixa de 50 a 59 anos de idade, não previu percentual, expressamente consignado 0% (zero por cento).

Contudo, para a faixa de 60 a 69 anos de idade, para enfermaria previu o reajuste no percentual de 43,98% e para apartamento o percentual de 43,43%, sendo este o último reajuste.

No caso em apreço, a rigor da sentença recorrida, esta mantida em grau recursal, a questão pertinente a proibição do aumento do valor da prestação, em relação à faixa etária, foi como base no § 3o, do artigo 15, do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.743/2003).

Dito isto, passamos a analisar o item 7, do tema 952 (Recurso Especial n. 1568244-RJ), que assim foi redigido:

‘7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas’. (sic).

A questão vertente deve ser visto e encarado numa análise em relação a cláusula contratual (pacta sunt servant) que prevê o reajuste 60a 69 anos de idade e a entrada em vigor do Estatuto do Idoso. De igual forma, a questão está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor e, neste aspecto, a Súmula 608 do STJ não deixa dúvida a respeito de sua aplicação nos planos de saúde.

Entendo, respeitando posicionamentos contrários, que a questão é de ordem pública e, portanto, o contrato deve ajustar-se a nova legislação especial, que proíbe a discriminação da pessoa idade em termos de valores diferenciados em razão da idade.

Neste viés, tanto o Código de Defesa do Consumidor, como o Estatuto do Idoso, são normas de ordem pública, devendo ainda ser registrado o que estabelece o parágrafo único, do artigo 2.035, do Código Civil Brasileiro – ‘
Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos’
. (grifei).

Vê-se, portanto, na minha ótica de analisar o que dispõe o tema 952, em seu item 7, que, com relação à aplicação do estatuto do idoso, situação que foi tratada em sede do julgamento do recurso de apelação cível n. 29743/2017, nada especificamente foi tratado.

Entretanto, segundo vejo, merece ser visto que em relação ao congelamento no que tange a faixa etária, deve ser levada em consideração a data da vigência da Lei n. 10.741/03, que ocorreu em
01/04/2004;
Permanece, por outro lado, os reajustes anuais conforme previsto no contrato. Neste viés, para definição do valor, deverá ser visto em quanto importava a contribuição da apelada no dia 01/04/2004, data da inicio da vigência da lei e, por conseqüência, sofrer os reajustes anuais, conforme previsão contratual, a ser feito por pericia atuarial.

Mantenho, por outro lado, a repetição do indébito, que deverá ser devolvida a diferença apurada, da forma simples, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados ambos a partir do desembolso.

Desta forma, em juízo de retratação positivo, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para: (1) – No que tange ao valor da contribuição, deverá ser apurado o valor correspondente a data de entrada em vigor da Lei 10.741/03, que ocorreu em 01/04/2004. (2) - Detectado o valor nesta data, este sofrerá os reajustes anuais, conforme previsão contratual. (3) – Condenar a apelante na repetição de indébito, pela diferença apurada, rendendo juros de mora e correção monetária, pelo INPC, a partir da data de cada desconto do salário da autora. (4) – Resta mantida a sucumbência recíproca, conforme tratado na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022